Tribunal: TJDFT
Processo: 0030915-72.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. NÃO APLICÁVEL. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sendo que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Precedente do STJ: IAC 1.
2. Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a pretensão executória assegurada ao portador do cheque (art. 59 da Lei 7.357/1985).
3. Inaplicável à hipótese em exame o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, sendo cabível o prazo prescricional de 6 (seis) meses da Lei do Cheque, por conferir ao título força executiva.
4. Inaplicável a suspensão do prazo prescricional prevista na Lei 14.010/2020, considerando que o início da contagem do prazo prescricional, in casu, se deu em 14/11/2020, ao passo que o período de excepcionalidade a que a lei faz menção findou-se em 30/10/2020.
5. Se a demora da citação não decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, não se aplica o Enunciado no 106, da Súmula do STJ.
6. Apelação conhecida e não provida.